Tribunal: TJMT
Processo: 0000426-13.2016.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000426-13.2016.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DE CASTRO - CPF: 401.687.948-53 (APELADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO registrado(a) civilmente como DJALMA DE JESUS CARVALHO - CPF: 352.944.261-53 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (APELANTE), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AJUIZAMENTO PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL RURAL - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RETOMADA FORÇADA PELO VENDEDOR - ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE PRECEDENTE RESOLUÇÃO DA AVENÇA - POSSE JUSTA DO COMPRADOR E ESBULHO PELA OUTRA PARTE – SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO SOBRE O PEDIDO DE DIVISÃO DO PATRIMÔNIO – ANÁLISE INVIÁVEL - VÍCIO INEXISTENTE – EVIDENTE INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
à Apelação do ora embargante e, com isso, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelo adquirente do imóvel e concedeu ao réu/vendedor o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, além de reconhecer a sucumbência recíproca. Sem condenação em custas em virtude do deferimento da justiça gratuita ao autor (ID. 224408668).

O embargante alega omissão do aresto quanto ao pedido de permanência em 50% da área “
em razão da concordância expressa de um dos requeridos
”, em decorrência de acordo firmado na Ação de Divórcio (ID. 225909667).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o acórdão foi omisso em relação ao pedido de permanência em 50% da área “
em razão da concordância expressa de um dos requeridos
”, em virtude de acordo firmado na Ação de Divórcio (ID. 225909667).

Depois de indicar os processos decorrentes do presente litígio, assim como os Recursos interpostos, a Câmara julgadora negou provimento à Apelação do embargante e, com isso, manteve a sentença de procedência parcial da Ação de Reintegração de Posse proposta pelo embargado, adquirente do imóvel em discussão. Confira-se:

“Consta na Certidão de Prevenção (ID. 211761158) que esta Quarta Câmara já enfrentou o mesmo litígio ora em discussão na Apelação n. 0000987-37.2016.8.11.0020, que se refere à Ação Declaratória de Rescisão Contratual, a qual foi extinta após a instrução probatória por não comprovação da hipossuficiência.

Essa sentença foi cassada pelo Tribunal, deferida a justiça gratuita e determinada a sua regular tramitação na origem, e o aresto transitou em julgado em 6-3-2024; na Apelação

n. 0000994-29.2016.8.11.0020, alusiva aos Embargos de Terceiro opostos por Mauro Vieira Peres contra o ora apelado, na demanda ora em análise, nos quais alega que em 5-6-2015 comprou de Djalma (ora Espólio) a mesma Fazenda (Brinco de Ouro), antes adquirida pelo aqui apelado.

Referidos Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes, e o decisum mantido por esta Câmara em 18-12-2023. Os autos aguardam processamento do Recurso Especial pela Vice-Presidência.

E ainda o Recurso n. 0001411-16.2015.8.11.0020 se reporta à Ação de Consignação em Pagamento proposta pelo ora apelante (Djalma) contra o ora apelado, e tem por objeto o valor recebido pela venda da Fazenda. A Ação foi julgada improcedente e a sentença mantida em 3-3-2023. O Recurso Especial não foi conhecido, e o decisum transitou em julgado em 19-6-2024.

O presente Recurso foi interposto da sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo apelado. Nas razões recursais o apelante aduz que, por Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado em 9-9-2013, vendeu ao apelado a Fazenda Brinco de Ouro, com 400ha, por R$990.000,00, sendo R$300.000,00 no ato da assinatura, representados por 4 cheques, R$340.000,00 para 9-9-2014, e R$350.000,00 para 9-9-2015, sendo que para as duas últimas parcelas foram emitidas duas notas promissórias.

Acrescenta que o apelado quitou apenas a primeira parcela; que, a pedido dele (apelado), avalizou um empréstimo no Bradesco, o qual não foi integralmente pago; que o apelado também utilizou de setembro/2013 a setembro/2014 os pastos, com gado seu e eventualmente de terceiros, de quem certamente recebia aluguel.

E mais, que em razão da interrupção do pagamento das demais parcelas e do inadimplemento do financiamento, em 29-6-2015 propôs Ação de Consignação em Pagamento e a duras penas depositou o montante até então recebido e deu por rescindida a avença, até porque o apelado já havia abandonado o local. Para “regularizar” a rescisão, em 10-3-2015 o notificou extrajudicialmente a esse respeito e retomou a posse, o que motivou o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse, julgada procedente, sendo confirmada a liminar antes deferida, sobrevindo este Recurso.

Como bem consignado no decisum recorrido, o apelado cumpriu satisfatoriamente os requisitos do artigo 560 do CPC, como a sua posse, regularmente exercida em razão do Contrato, o esbulho pela parte ré, caracterizado pela retomada forçada das terras antes alienadas, e a sua data.

Ocorre que, enquanto não declarada judicialmente a rescisão da Compra e Venda, o vendedor não pode, sob a justificativa de inadimplemento da avença, ocupar o imóvel antes alienado, tampouco transferi-lo a terceiro, ainda que haja cláusula resolutiva expressa nesse sentido.

Importante transcrever o trecho do aresto proferido no Recurso Especial n. 1.789.863-MS, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe de 4-10-2021:

“Neste ponto, ressalte-se que inobstante a previsão legal (art. 474 do Código Civil) que dispensa as partes da ida ao Judiciário quando existente a cláusula resolutiva expressa por se operar de pleno direito, esta Corte Superior, ao interpretar a norma aludida, delineou a sua jurisprudência, até então, no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos" (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.04.2009, DJe 27.04.2009)”.

No caso específico destes autos, vale destacar a não demonstração do abandono da área pelo apelado e, principalmente, a existência de Ação de Rescisão Contratual ainda em tramitação.

Desse modo, presente a posse justa do apelado em decorrência do Contrato de Promessa de Compra e Venda, assim como o esbulho do apelante pela retomada forçada da Fazenda, não há nenhum motivo para alterar a sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso”.

Como visto, não ocorreu a omissão apontada, nem algum outro vício elencado no art. 1.022 do CPC, sendo evidente a intenção de reapreciação da causa, a que não se destina esta via.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas arguidas pelas partes, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda, mas sim analisar aqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido
”.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Vale ressaltar que, conforme claramente consignado no aresto, o embargante vendeu o imóvel ao embargado e depois, de maneira forçada, nele adentrou argumentando que teria sido abandonado, o que motivou o adquirente a ajuizar a Ação de Reintegração de Posse, corretamente julgada procedente, de modo que a pretensão do embargante de permanecer em 50% da área, com o que concordaria a mulher do autor/apelado, não foi enfrentada na sentença, e a Ação Possessória não autoriza a apreciação da partilha estabelecida na Ação de Divórcio.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024